Tribunal: STF
Processo: Rcl 46009
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE.
    1. A reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal é manifestamente inadmissível. Precedentes.
    2. Reclamação a que se nega seguimento. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Angel Leopoldo Cabrera, em face de decisão do Ministro Alexandre de Moraes, relator da Prisão Preventiva para Extradição 968, que indeferiu pedido de relaxamento de prisão por suposta ilegalidade, ocorrida pela ausência de realização da audiência de custódia após a prisão do autor.
    2.  O reclamante sustenta, em síntese, que teve mandado de prisão contra si cumprido em 14.01.2021, e que não foi designada audiência de custódia. Por isso, requereu relaxamento da prisão para responder em liberdade, alegando nulidade pela não realização da audiência de custódia, pedido que foi negado pelo Min. Alexandre de Moraes. O autor sustenta que esta negativa afronta a autoridade da ADPF 347-MC, assim como a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos.
    3.  É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    5. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No caso dos autos, como relatado, o autor se insurge contra ato praticado por Ministro desta Corte.
    6.  A reclamação é inadmissível. Isso porque é pacífico o entendimento deste Tribunal no sentido de ser inadmissível reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, devendo o ato ser impugnado pelas processuais ordinárias. Veja-se, nesse sentido, a ementa da Rcl 34.367, julgada sob a relatoria do Min. Edson Fachin:
    “RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF.
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.
    2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADP 572, tem nela sede adequada.
    3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.
    4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.”
    7.  Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 02 de março de 2021
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator